Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732432-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO CLAUDINO DE ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da execução fiscal (autos n. 0757652-74.2024.8.07.0016) ajuizada por DISTRITO FEDERAL. Esta a decisão agravada: “Trata-se de pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro os pleitos. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, 28/08/2024 (ID 207970877), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos. Intime-se” (ID238842631, na origem). O agravante alega que “a jurisprudência do STJ, inclusive no RESP 1.340.553/RS, exige que, antes da suspensão da execução, sejam esgotadas todas as diligências disponíveis à Fazenda Pública para localização do devedor. Somente após comprovada a tentativa frustrada de citação pessoal é que se pode cogitar da suspensão prevista no art. 40 da LEF”. Defende que “a suspensão com base em ausência de localização, o prazo de 1 ano do § 2o do art. 40 da LEF apenas tem início após a comprovação do esgotamento dos meios possíveis de localização e posterior decisão judicial reconhecendo a suspensão. Requer a concessão do efeito suspensivo porque preenchidos os requisitos legais. Pede: “Diante do exposto, requer-se: 1 - O recebimento do presente agravo de instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, conforme fundamentado; 2 - Ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se que: 2.1 - O prazo de suspensão do art. 40, §2o, da LEF ainda não teve início; 2.2 - A contagem da prescrição depende de futura decisão judicial que reconheça a suspensão com base em diligências infrutíferas devidamente comprovadas. Nestes termos, pede deferimento” (ID74829770). Preparo dispensado por disposição legal (art. 1.007, § 1o CPC). Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Conforme relatado, DISTRITO FEDERAL recorre da decisão pela qual fixado o prazo de 1 (um) de suspensão da execução com início a contar de 28/08/2024, data em que o agravante teve ciência pela primeira vez da não localização do executado/agravado. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, notadamente a probabilidade do direito invocado pelo ente público. Na origem, Distrito Federal ajuizou, em 04/07/2024, execução fiscal para a cobrança de crédito relacionado a CDA n° 000008820708, na qual indicada como devedor FRANCISCO CLAUDINO DE ABREU, ora agravado (ID202947111, na origem). Determinada à expedição de mandado de citação via carta com AR, a qual retornou sem cumprimento pelo motivo “3x ausente” (ID205596397, na origem). Procedeu-se o cumprimento da diligência pelo Oficial de Justiça, resultado infrutífero, devedor não citado “deixei de proceder à CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de FRANCISCO CLAUDINO DE ABREU” (ID207881651, na origem). Distrito Federal, por sua vez, indicou novo endereço; diligência não cumprida em razão do endereço incompleto (ID212718658, na origem). Ante a não localização do devedor, Distrito Federal foi intimado a indicar novo endereço e advertido acerca do início do prazo de 1 (um) ano da execução, com início da ciência pela primeira vez da tentativa infrutífera “O prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que o exequente é cientificado, pela primeira vez, da tentava infrutífera de localização do devedor e que, findo o referido prazo suspensivo, se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80” (certidão - ID207970877, na origem). E o agravante Distrito Federal registrou ciência expressa do ato aos 28/08/2024 via sistema eletrônico do processo judicial (PJe) conforme se observa na aba expediente. Dito isso, a Magistrada fixou corretamente o termo inicial da prescrição intercorrente na data de 28/08/2024, em consonância com o art. 40 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”. E conforme Recurso Especial 1.340.553 – RS, sob o rito dos repetitivos “No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF”. Portanto, a suspensão da prescrição intercorrente se amolda ao primeiro caso, pois foi constatada a não localização do devedor. E, como se viu, a ciência expressa do Distrito Federal/agravante ocorreu em 28/08/2024, sendo esta a data de início da contagem do prazo, conforme entendimento firmado no precedente qualificado: “O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”. Assim, não comprovada a probabilidade do direito invocado pelo agravado, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora